Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausentes elementos aptos a comprovar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.

3. O arresto prévio, realizado antes da Citação do devedor, por se tratar de uma tutela cautelar e, portanto, de uma medida excepcional, requer a demonstração de evidências substanciais sobre a evasão de patrimônio e as tentativas de evitar pagamento da dívida.

4. Recurso conhecido e não provido.